Tribunal: TJES
Processo: 0004602-65.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004602-65.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ES e outros

APELADO: ANTONIO ROBERTO NEVES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS 2019). CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE NATUREZA PRECÁRIA DE INCLUSÃO DE NOVO CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO QUE ESTIVER PIOR CLASSIFICADO NO MESMO CRITÉRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE RESPEITADO DIANTE DA INTERPRETAÇÃO LÓGICO SISTEMÁTICA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 911/2019. NECESSIDADE, TODAVIA, DE INTERPRETAR OS ITENS 8.9.6 E 10.5 DA DIRETRIZ Nº 001/2019 CONFORME À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESLIGAMENTO DO CANDIDATO QUE SOMENTE DEVE OCORRER COM BASE EM DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. IMPETRANTE APELADO QUE FOI PROMOVIDO POR FORÇA DA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA E QUE JÁ ESTÁ EXERCENDO SUAS FUNÇÕES HÁ ANOS. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROMOÇÃO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO, PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1)
A interpretação lógico sistemática da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 permite concluir que o número de vagas do Curso de Habilitação de Sargentos será aquele apurado na data da publicação da Diretriz de Instrução, acrescido daquelas surgidas durante o processo seletivo, até a publicação do seu resultado final (do processo seletivo), não havendo possibilidade de habilitação e matrícula de Cabos da PMES que extrapolem tal quantitativo, sob pena de prejudicar a organização do certame, o policiamento ostensivo com a retirada de policiais em excesso das ruas para frequentas as aulas e, consequentemente, negar vigência aos dispositivos legais.

2
)
Não há incompatibilidade entre os itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019 e a Lei Complementar Estadual nº 911/2019, na medida em que as citadas normas regulamentares objetivam somente preservar o número de vagas apurado e definido pela Administração Castrense, com base justamente na referida legislação, assegurando ao candidato que obteve uma ordem judicial o direito de vaga para prosseguir no Curso de Habilitação de Sargentos, ocupando a classificação que detinha antes de ter sido excluído ou desclassificado e, consequentemente, vindo a desligar candidato que esteja menos bem classificado, para manter o número de Cabos da PMES que podem ser habilitados e matriculados naquele certame, o que encontra arrimo no princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88).

3
)
Ocorre que, a despeito do princípio da legalidade ter sido observado, não se pode admitir que essa estabilização seja alcançada por meio de decisões judiciais precárias em detrimento de militares que se encontram habilitados e matriculados no Curso de Formação sem qualquer restrição ou amparo judicial. Somente decisões judiciais definitivas, isto é, transitadas em julgado, que reconheçam a existência de inabilitação arbitrária do militar do Curso de Formação, possuem o condão de atribuir determinada vaga do certame aquele militar preterido indevidamente e, consequentemente, resultar na exclusão de outro militar que apenas estava habilitado no curso por uma conduta ilegal da Administração Castrense, a fim de preservar o quantitativo de vagas que foi disponibilizada, conforme itens 8.9.2, 8.9.3 e 10.2 da Diretriz nº 001/2019, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicial.

4
)
Em que pese os itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019 não especifiquem o grau de cognição – se sumário ou exauriente – da mencionada “ordem judicial”,
não se afigura razoável que uma decisão de natureza provisória, baseada em cognição meramente sumária, possa justificar o desligamento de um
militar habilitado e matriculado no CHS
2019
, colocando fim ao seu projeto de ascensão profissional
, uma vez que a
decisão lastreada em cognição superficial é provisória e, como tal, pode ser revogada a qualquer momento, daí por que não me parece razoável que ela tenha o condão de interferir decisivamente na vida profissional
do impetrante/
apelado
.

5)

Como, na hipótese, a exclusão do apelado do CHS 2019, após estar devidamente habilitado e matriculado, ocorreu em virtude de a Administração Castrense ter cumprido decisão que deferiu tutela provisória em mandado de segurança impetrado por outro Cabo da PMES – fls. 93/100 –, ou seja, por força de observância a ordem judicial proferida em cognição sumária, referido ato administrativo está eivado de arbitrariedade e inconstitucionalidade, pois
teve por premissa
interpretação desarrazoável
e ineficiente dos itens
8.
9.6
e 10.5 da Diretriz nº 0
01
/20
19,
os quais somente legitimam a exclusão do Cabo da PMES em Curso de Habilitação de Sargentos com fulcro em decisão judicial definitiva, o que descortina o acerto da sentença objurgada que, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, reconheceu o direito líquido e certo do apelado em invalidar o ato coator e, consequentemente, ter sido reintegrado ao CHS 2019.

6)
A
inda que fosse admitida a legalidade e constitucionalidade do ato coator, utilizando-se da interpretação que a exclusão do Cabo da PMES matriculado no CHS 2019 poderia ser consequência do cumprimento de ordem judicial de qualquer natureza, não haveria como, neste momento, reformar a sentença objurgada que determinou a reinclusão do apelado no mencionado processo seletivo, tendo em vista a excepcional possibilidade de aplicação da teoria do fato consumado.

7)
O
Tema Repercussão Geral nº 476 do Supremo Tribunal Federal não se amoldaria ao caso,
pois não se refere à aplicação da teoria dos fatos consumados para garantir a presença de candidato não aprovado em concurso público na
A
dministração
P
ública,
mas, n
a verdade,
permitir que
o militar
que
cumpriu todos os requisitos legais para a promoção de
3º Sargento da PMES e apenas foi desligado do CHS 2019 para que outro militar fosse reincluído por força de decisão judicial precária
,
tenha a sua promoção na carreira preservada, mesmo se fosse o caso de denegar a segurança postulada.

9)
Recurso de apelação cível desprovido e sentença mantida em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, bem como manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 185/187) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Antônio Roberto Neves
em face de ato dito coator praticado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo
, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar a seu tempo deferida, a fim de declarar a nulidade do ato que desligou o impetrante do processo seletivo referente ao Curso de Habilitação de Sargentos 2019.

Depreende-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que o apelante exerce a graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – fls. 35/37 – e estava participando do concurso interno para provimento da graduação de 3º Sargento da PMES, conforme CHS 2019, que teve seu início mediante publicação da Diretriz nº 001/2019 – fls. 39/56.

Após o transcurso das etapas iniciais do processo seletivo, foi publicada, no BGPM nº 02/2020, a relação dos Cabos da PMES que foram habilitados para se matricularem no CHS 2019, lista na qual estava incluído o recorrente pelo critério de intelecto profissional (merecimento) – fls. 57/91. Ocorre que posteriormente foi publicado novo ato administrativo (item 1.2.1 do BGPM nº 003/2020) informando a exclusão do apelante do mencionado CHS 2019, tendo como motivação os itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019, os quais dispõem que o militar já matriculado e que obteve pior colocação será desligado do processo seletivo para ceder a vaga para outro militar que obteve ordem judicial de reingresso no certame, situação que se amoldaria ao caso diante da decisão proferida no mandado de segurança nº 0000696-67.2020.8.08.0024 – fls. 93/100.

Por considerar que os itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019 teriam inovado na ordem jurídica ao tratarem de hipótese de exclusão de militar matriculado em curso de formação não prevista nos arts. 16 e 21 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, violando os princípios da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), da proporcionalidade e da razoabilidade, o apelado impetrou mandado de segurança em face de ato dito coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, tendo a tutela provisória sido concedida para assegurar seu reingresso no CHS 2019, uma vez que a decisão que reincluiu a outra militar no processo seletivo no
mandamus
nº 0000696-67.2020.8.08.0024 ainda possuía natureza apenas precária – fls. 102/104 –,
decisum
este que foi confirmado por esta colenda Quarta Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. Walace Pandolpho Kiffer, no Agravo de Instrumento nº 5000809-08.2020.8.08.0000, e, posteriormente, ratificado com a concessão da segurança na sentença, a qual está sendo submetida a reexame obrigatório desta instância revisora (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009) e que foi objeto de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo, os quais passo a apreciar simultaneamente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se foi ilegal o ato da autoridade coatora – Comandante Geral da PMES – que excluiu o apelado do Curso de Habilitação de Sargentos 2019 com base nos itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019, em razão de decisão judicial precária proferida noutro
mandamus
que determinou a matrícula de outra candidata, mais bem classificada, no processo seletivo em questão.

Enquanto o
item 8.
9.6
da Diretriz nº
001
/20
19
dispõe que
“
o
s militares eventualmente matriculados por forca de ordem judicial
també
m
ocuparão vaga
, salvo ordem expressa da autoridade judicante
”
, o
item 10.5 do mesmo regulamento
prescreve que
“
c
aso a ordem judicial de matr
í
cula ocorra apos a publica
çã
o do resultado final do processo seletivo,
o militar j
á
matriculado e que obteve pior colocação
no critério do sele
çã
o pleiteado pelo impetrante da ordem judicial,
será desligado do curso para ceder a vaga
, salvo expressa disposi
çã
o em contrário da autoridade judicante
”
.

De acordo com esta regra, caso algum Cabo da PMES que foi inabilitado do CHS 2019 no critério merecimento intelecto profissional obtenha decisão judicial favorável determinando a habilitação e matrícula no certame, sem nenhuma ressalva do juízo,
ainda que em caráter precário
, resultará na necessidade de o Comandante Geral da PMES excluir o Cabo da PMES menos bem classificado no mesmo critério até número suficiente para cumprimento da ordem judicial, situação esta que ocorreu em relação ao apelado, que foi desligado do CHS 2019 após outra candidata obter decisão judicial favorável ao seu retorno ao processo seletivo.

O escopo destas normas regulamentares é preservar a estabilidade do número de vagas da seleção, a fim de que somente sejam promovidos para graduação hierarquicamente superior militares em número já apurado e definido durante o certame, conforme disposto nos arts. 14, §§ 1º e 2º, inciso I, 22, 23, 34, 35 e 36, todos da Lei Complementar Estadual nº 911/2019
1
, e no item 6.3 da Diretriz nº 001/2019
2
, de forma que o ingresso de um militar por ordem judicial não acarrete desorganização nos quadros da Corporação e nem prejudique o quantitativo de policiais realizando patrulhamento ostensivo e, também, os futuros processos seletivos de promoção na carreira.

Em outras palavras, a interpretação lógico sistemática da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 permite concluir que o número de vagas do Curso de Habilitação de Sargentos será aquele apurado na data da publicação da Diretriz de Instrução, acrescido daquelas surgidas durante o processo seletivo, até a publicação do seu resultado final (do processo seletivo), não havendo possibilidade de habilitação e matrícula de Cabos da PMES que extrapolem tal quantitativo, sob pena de prejudicar a organização do certame, o policiamento ostensivo com a retirada de policiais em excesso das ruas para frequentas as aulas e, consequentemente, negar vigência aos dispositivos legais.

Assim, não há incompatibilidade entre os itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019 e a Lei Complementar Estadual nº 911/2019, na medida em que as citadas normas regulamentares objetivam somente preservar o número de vagas apurado e definido pela Administração Castrense, com base justamente na referida legislação, assegurando ao candidato que obteve uma ordem judicial o direito de vaga para prosseguir no Curso de Habilitação de Sargentos, ocupando a classificação que detinha antes de ter sido excluído ou desclassificado e, consequentemente, vindo a desligar candidato que esteja menos bem classificado, para manter o número de Cabos da PMES que podem ser habilitados e matriculados naquele certame, o que encontra arrimo no princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88).

Ao contrário do asseverado pelo apelado, os arts. 16 e 21 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 não estabelecem as hipóteses exclusivas de desligamento do Cabo da PMES do Curso de Habilitação de Sargentos, mas somente prevêm as situações que, uma vez ocorridas, importarão na exclusão do aluno do Curso, tais como a reforma, incapacidade para o serviço, entre outros. Por outro lado, os itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019 apenas visam efetivar os dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 que impõem a obrigatoriedade de a Administração Castrense promover para a graduação de 3º Sargento exclusivamente Cabos da PMES no quantitativo previamente apurado e definido, de forma que o ingresso de um candidato por força de ordem judicial, sem ressalvas, acarreta naturalmente o desligamento do candidato matriculado pelo mesmo critério pior classificado.

Ocorre que, a despeito do princípio da legalidade ter sido observado, não se pode admitir que essa estabilização seja alcançada por meio de decisões judiciais
precárias
em detrimento de militares que se encontram habilitados e matriculados no Curso de Formação sem qualquer restrição ou amparo judicial.
Somente decisões judiciais definitivas, isto é, transitadas em julgado
, que reconheçam a existência de inabilitação arbitrária do militar do Curso de Formação, possuem o condão de atribuir determinada vaga do certame aquele militar preterido indevidamente e, consequentemente, resultar na exclusão de outro militar que apenas estava habilitado no curso por uma conduta ilegal da Administração Castrense, a fim de preservar o quantitativo de vagas que foi disponibilizada, conforme itens 8.9.2, 8.9.3 e 10.2 da Diretriz nº 001/2019
3
, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicial.

Ainda que a hipótese aqui noticiada se trate de processo de promoção na carreira militar, perfeitamente possível efetuar a analogia com o concurso público, matéria na qual o Superior Tribunal de Justiça possui orientação sedimentada no sentido que o candidato
sub judice
possui o direito de participar das demais etapas do certame e ao final da seleção, caso aprovado em todas as fases, terá direito apenas à reserva da vaga de acordo com sua ordem de classificação, que somente será ocupada efetivamente com o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheça o seu direito. A título exemplificativo:
“A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame.”
(AgRg no RMS n. 25.598/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 19/10/2016, STJ).

Tendo como norte a mesma premissa utilizada para o concurso público, não há como legitimar a conduta da Administração Castrense que exclua militar habilitado e matriculado em Curso de Habilitação apenas por ter outro militar obtido decisão judicial
precária
lhe conferindo o direito de também ser habilitado e matriculado no certame, pois a qualquer momento este militar
sub judice
pode ser desligado do curso pela revogação da ordem judicial que assegurava sua participação.

Em que pese os itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019 não especifiquem o grau de cognição – se sumário ou exauriente – da mencionada “ordem judicial”,
não se afigura razoável que uma decisão de natureza provisória, baseada em cognição meramente sumária, possa justificar o desligamento de um
militar habilitado e matriculado no CHS
2019
, colocando fim ao seu projeto de ascensão profissional
, uma vez que a
decisão lastreada em cognição superficial é provisória e, como tal, pode ser revogada a qualquer momento, daí por que não me parece razoável que ela tenha o condão de interferir decisivamente na vida profissional
do impetrante/
apelado
.

A exegese mais razoável que extraio dos 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019 é aquela na qual apenas decisões judiciais meritórias transitadas em julgado reconhecendo o direito de Cabos da PMES se habilitarem e matricularem no CHS 2019 possuem o condão de excluir do referido curso os militares menos bem classificados pelo mesmo critério de seleção, no escopo de preservar a estabilização do quantitativo de vagas disponibilizadas pela Administração Castrense de acordo com o claro daquela graduação.

Por sua vez, o cumprimento de eventuais determinações judiciais, de natureza provisória, naquele mesmo sentido, não devem resultar na imediata exclusão do CHS 2019 dos Cabos da PMES que estavam habilitados e matriculados sem qualquer tipo de desembaraço, devendo estes apenas serem reclassificados a partir da reserva de vaga que deve ser feita em favor do militar
sub judice
, permanecendo todos os afetados que passaram a figurar fora do número de vagas disponibilizadas aguardando o desfecho definitivo da demanda judicial que assegurou a participação daquele militar
sub judice
, salvo expressa manifestação da autoridade judicial em sentido contrário.

Em hipóteses extremamente semelhantes, envolvendo a interpretação de normas regulamentares de outros Cursos de Habilitação de Sargentos da PMES, este egrégio Tribunal de Justiça assim concluiu, inclusive esta Relatora, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CURSO DE HABILITAÇÃO PARA SARGENTO (CHS 2021/2022). CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS PRECÁRIAS DE INCLUSÃO DE NOVOS CANDIDATOS NO CURSO. AMEAÇA REAL E CONCRETA DE EXCLUSÃO DO CANDIDATO QUE ESTIVER EM PIOR CLASSIFICAÇÃO NO CERTAME. NECESSIDADE DE INTERPRETAR OS ITENS 8.8.7 E 10.5 DA DIRETRIZ Nº 02/2021/PMES CONFORME À CONSTITUIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA LIMINARMENTE NO MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1)
(...)
.
3)
Somente decisões judiciais definitivas, isto é, transitadas em julgado, que reconheçam a existência de inabilitação arbitrária do militar do Curso de Formação, possuem o condão de atribuir determinada vaga do certame aquele militar preterido indevidamente e, consequentemente, resultar na exclusão de outro militar que apenas estava habilitado no curso por uma conduta ilegal da Administração Castrense, a fim de preservar o quantitativo de vagas que foi disponibilizada, conforme itens 8.8.8 e 10.2 da Diretriz nº 02/2021, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicial.
4)
Tendo como norte a mesma premissa utilizada para o concurso público, não há como legitimar a conduta da Administração Castrense que exclua militar habilitado e matriculado em Curso de Habilitação apenas por ter outro militar obtido decisão judicial precária lhe conferindo o direito de também ser habilitado e matriculado no certame, pois a qualquer momento este militar
sub judice
pode ser desligado do curso pela revogação da ordem judicial que assegurava sua participação.
5)
Em que pese a ausência de distinção, no texto da Diretriz nº 02/2021, entre ordens judiciais proferidas em caráter provisório ou definitivo, é razoável a interpretação conferida no sentido que o cumprimento de eventuais determinações judiciais, de natureza liminar, não devem resultar na imediata exclusão dos impetrantes/agravantes, daí porque necessário conceder a tutela de urgência postulada.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

(AI nº 5006786-10.2022.8.08.0000, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, DJ 09/02/2023, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2019 – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JUÍZO DE 1º GRAU – INDEVIDA ANÁLISE PELO TRIBUNAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – MÉRITO RECURSAL – CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS DE INCLUSÃO DE CANDIDATO – EXCLUSÃO DO QUE ESTIVER EM PIOR CLASSIFICAÇÃO NO CERTAME – DEFINITIVIDADE OU NÃO DA ORDEM JUDICIAL – INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
(...)
.
4)
Em que pese a ausência de distinção, no texto da Diretriz nº 01/2019, entre ordens judiciais proferidas em caráter provisório ou definitivo, é razoável a interpretação conferida pela douta juíza de que o cumprimento de eventuais determinações judiciais, de natureza liminar, não devem resultar na imediata exclusão do impetrante, daí porque concedeu medida de urgência a fim de que o Ente Público estadual se abstenha de desligá-lo do certame “em virtude de decisão concessiva de tutela provisória que assegure a outros candidatos o direito de permanecer no curso” (ID 480148).

5)
É inegável a possibilidade de ineficácia de eventual sentença concessiva da segurança – igualmente visualizada na decisão agravada – na hipótese de o impetrante ser eliminado do certame por força da superveniente matrícula de outro(s) candidato(s) mediante ordem judicial de natureza precária, já que a promoção almejada pelo militar somente poderia ser alcançada noutro curso de formação, porquanto estaria findo, certamente, o CHS/2019.
6)
Agravo de instrumento desprovido. (AI 5000985-84.2020.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, DJ 07/07/2020, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CURSO DE HABILITAÇÃO PARA SARGENTO – CHS/2019 –
DIRETRIZ Nº 001/2019-DRH – ILEGALIDADE DA REGRA QUE ELIMINA CANDIDATO EM VIRTUDE DA RECLASSIFICAÇÃO DE OUTRO CANDIDATO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS POR FORÇA DE ORDEM JUDICIAL – URGÊNCIA FAVORÁVEL À IMPETRANTE – MANUTENÇÃO DA LIMINAR PROFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO.
1.
A
Diretriz nº 001/2019-DRH, nos itens 8.9.6 e 10.5., permite que determinado candidato que figura na lista de classificados do certame seja eliminado da seleção se outro candidato obtiver ordem judicial de qualquer natureza – provisória ou definitiva – que o restabeleça no concurso, o que soa desarrazoado por estabelecer critério eliminatório de candidatos, e não apenas de reclassificação da ordem dos aprovados. Com efeito, a regra debatida neste recurso permite o desligamento do candidato do concurso, e não apenas a sua reclassificação, tratando-se de situação diversa daquela em que a jurisprudência afasta a existência de preterição decorrente de ordem judicial.
2.
Caso a regra constante da Diretriz nº 001/2019-DRH permitisse a reclassificação do candidato em virtude do reingresso de outro concorrente
subjudice
, seria o caso de avalizar o critério de seleção, mas o que se denota no presente caso é que o reingresso de outro candidato pela via judicial tem o condão de eliminar aquele candidato que, sem ter figurado na ação judicial, concorria sem qualquer embaraço.
3.
É compreensível o anseio da Administração Pública de estabilizar, por intermédio da regra discutida, o número de vagas da seleção, todavia não se pode admitir que essa estabilização seja alcançada em detrimento sumário – já que até mesmo ordens judiciais provisórias podem acarretar a eliminação – de direitos individuais de pessoas que concorrem sem qualquer restrição ou amparo judicial.
4.
Existe firme orientação do c. STJ de que o candidato “
sub judice
” continua no certame a título precário e ao final da seleção, caso aprovado em todas as etapas, tem direito à reserva de vaga, que só será ocupada efetivamente com o trânsito em julgado, senão vejamos: “
[...] O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado. [...]
” (REsp 1692322/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/12/2017).
5.
Prestigiar o candidato “
sub judice
”, que pode,
a posteriori
, ser desligado pela revogação da ordem judicial que assegura a sua participação no certame, em desfavor de candidatos que, como a impetrante, concorrem livremente, sem embaraços, é desarrazoado.

6.
Em sentido similar deliberou a douta Terceira Câmara Cível no bojo do Agravo de Instrumento nº 50000985-84.2020.8.08.0000, sob a relatoria da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Ademais, a douta Terceira Câmara Cível, desta vez no bojo do agravo de instrumento nº 5001393-75.2020.8.08.0000 e sob a relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, consignou que a Diretriz nº 001/2019-DRH, nos itens 8.9.6 e 10.5., estabelece critério restritivo não previsto em lei (art. 21, da Lei Complementar n.º 911/2019), o que atenta contra o princípio da legalidade.
7.
Recurso desprovido. (AI 5002812-33.2020.8.08.0000, Relator: Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJ 06/07/2021, TJES).

Como, na hipótese, a exclusão do apelado do CHS 2019, após estar devidamente habilitado e matriculado, ocorreu em virtude de a Administração Castrense ter cumprido decisão que deferiu tutela provisória em mandado de segurança impetrado por outro Cabo da PMES – fls. 93/100 –, ou seja, por força de observância a ordem judicial proferida em cognição sumária, referido ato administrativo está eivado de arbitrariedade e inconstitucionalidade, pois teve por premissa interpretação desarrazoável e ineficiente dos itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019, os quais somente legitimam a exclusão do Cabo da PMES em Curso de Habilitação de Sargentos com fulcro em decisão judicial definitiva, o que descortina o acerto da sentença objurgada que, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, reconheceu o direito líquido e certo do apelado em invalidar o ato coator e, consequentemente, ter sido reintegrado ao CHS 2019.

Vale registrar, também, que, ainda que fosse admitida a legalidade e constitucionalidade do ato coator, utilizando-se da interpretação que a exclusão do Cabo da PMES matriculado no CHS 2019 poderia ser consequência do cumprimento de ordem judicial de qualquer natureza, não haveria como, neste momento, reformar a sentença objurgada que determinou a reinclusão do apelado no mencionado processo seletivo, tendo em vista a excepcional possibilidade de aplicação da teoria do fato consumado.

De acordo com a teoria do fato consumado – derivada do princípio da proteção da confiança – as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. Trata-se de aplicação em situações especialíssimas, para preservar situação decorrente de decisão judicial, embora irregular e ilegal, porque consolidada no tempo e cuja reversão implicaria em manifesto prejuízo ao interesse público e ao particular.

No caso, a restauração da eventual legalidade ocasionaria mais prejuízo ao interesse público e danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por meio da tutela provisória deferida nestes autos, uma vez que referida ordem judicial possibilitou que o apelado concluísse o Curso de Habilitação e fosse promovido à graduação de 3º Sargento da PMES há alguns anos, ocasião em que passou a desempenhar suas novas atribuições na Corporação Militar. A denegação da segurança postulada implicaria na invalidação da sua promoção e, por consectário, retornaria à graduação de Cabo da PMES, em que pese já tenha preenchido todos os requisitos legais e adquirido o conhecimento necessário para exercer função superior na hierarquia militar, tendo sido excluído do CHS 2019 exclusivamente em virtude de outro candidato ter conseguido uma ordem judicial para retornar ao processo seletivo.

Além de o apelado já desfrutar de todas as condições legais para ser promovido à graduação de 3º Sargento da PMES, a eventual denegação da segurança pleiteada acarretaria numa desorganização administrativa para o Estado apelante, que já conta com o recorrido no exercício desta função há vários anos, o que seria suficiente para permitir a aplicação excepcional da teoria do fato consumado, caso houvesse o reconhecimento da legalidade do ato coator indicado neste
mandamus
.

É importante enfatizar que o Tema Repercussão Geral nº 476 do Supremo Tribunal Federal
4
não se amoldaria ao caso, pois não se refere à aplicação da teoria dos fatos consumados para garantir a presença de candidato não aprovado em concurso público na Administração Pública, mas, na verdade, permitir que o militar que cumpriu todos os requisitos legais para a promoção de 3º Sargento da PMES e apenas foi desligado do CHS 2019 para que outro militar fosse reincluído por força de decisão judicial precária, tenha a sua promoção na carreira preservada, mesmo se fosse o caso de denegar a segurança postulada.

Ao analisar situações extremamente semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado pela utilização excepcional da teoria do fato consumado, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DAS FORÇAS AUXILIARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO OPERADA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. PARTICIPAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. (...).
2. No persente caso, o particular, amparado por medida liminar posteriormente confirmada por sentença de mérito, participou e logrou aprovação em Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Ceará. 3. A Corte de origem, ao julgar o recurso de apelação, entendeu por aplicar a teoria do fato consumado, diante da inviabilidade de desconstituir a situação fática decorrente do provimento jurisdicional, qual seja a conclusão do aludido curso de formação, que se consolidou com o decurso do tempo. 4. A referida conclusão está em sintonia com o entendimento firmado por este eg. STJ, no sentido de que aplicável a teoria do fato consumado, quando a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo. Precedentes.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.776.310/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO DE MILITAR. EFETIVO TRABALHO E REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Estado do Ceará sustenta que o particular não possui direito adquirido à patente de 2º Tenente da PM. Assevera que a conclusão do Curso de Habilitação de Oficiais não garante à promoção, porque foi concluído após reintegração determinada em liminar no processo n. 0200076-73.2015.8.06.0000. 2. O caso dos autos não se refere à aplicação da teoria dos fatos consumados para garantir a presença de candidato não aprovado em concurso público na administração pública. Por isso, inaplicável a Tese n. 476 de Repercussão Geral.
3. A permanência do ora recorrente como 2º Tenente é devida em face do cumprimento dos requisitos legais da promoção e dos princípios da boa-fé, da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 63.330/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021, STJ).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS.
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. CONSOLIDAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DE HABILITAÇÃO DA PARTE RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. I - Em sua petição inicial, às fls. 02/12 dos autos, o autor aduziu que foi preterido de inscrever-se no Curso de Formação de Oficiais da PMCE, em razão de a administração não ter apreciado seu pedido de cancelamento de punições em tempo hábil. Argumentou que preenchia todos os requisitos para ser matriculado no referido curso, com exceção do comportamento, que deveria ser ótimo ou excepcional, o que não ocorreu por inércia do comando militar. Pugnou pela concessão de tutela antecipada para imediata matrícula no Curso de Habilitação a Oficial (CHO), que se iniciaria em 15/01/2004, e pelo julgamento procedente da demanda, para consolidar a situação jurídica do autor. II - A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que não se aplica a teoria do fato consumado a caso de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, posteriormente cassadas, não havendo se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo.
III - Todavia, no caso dos autos, verifica-se que o recorrido efetivamente concluiu o Curso de Habilitação de Oficiais por força de tutela antecipada, posteriormente confirmada por sentença e acórdão. IV - Assim, no presente caso, a conclusão do curso, respaldada pela decisão confirmada em sentença e em segundo grau, implica a incorporação do saber obtido, e diploma de conclusão, vale dizer, trata-se de excepcionalíssima consolidação fático-jurídica do caso concreto, diferente de manutenção de uma situação jurídica precária, mas de um fato efetivamente exaurido pela efetiva apreensão do saber, o qual não se pode ignorar ou desconstituir, porque efetivamente incorporado à habilitação do recorrido. Neste sentido:
AgInt no AREsp 924.926/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 29/11/2016; AgRg no REsp 1498315/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015; MS 20.558/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 31/03/2017; AgRg no REsp 1393680/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016; AgRg no REsp 1458228/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 25/09/2014; AgRg no REsp 1342644/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013. V - (...). (AgInt no REsp n. 1.682.343/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 28/5/2018, STJ).

PROCESSUAL CIVIL.
CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DO CEARÁ. CONCLUSÃO NO ANO DE 2007. FATOS SUPERVENIENTES À PROPOSITURA DA DEMANDA.
SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO
. 1. Discute-se nos autos a viabilidade da consolidação da situação jurídica dos autos, em que o autor, após deferimento de antecipação de tutela, matriculou-se e concluiu o Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Ceará.
2. O Tribunal a quo decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por meio de liminar deferida, como ocorrido no presente caso. 3. A Corte de origem reconheceu que, uma vez que o autor concluiu de forma exitosa o curso de formação no qual se encontrava matriculado, não é possível negar a solidificação dessa situação fática, sendo inviável a devolução da parte ao status quo ante. Esta inclusive tem sido, mutatis mutandis, a jurisprudência do STJ nos casos em que a parte ingressa em cursos por meio de decisão liminar e antes do trânsito em julgado sobrevém a sua conclusão.
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 924.926/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/11/2016, STJ).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SOLDADOS E CABOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. MATRÍCULA E CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS AO ABRIGO DE TUTELA JUDICIAL LIMINAR. PROMOÇÃO AO POSTO DE 3o. SARGENTO.
ATOS DECORRENTES DO DITO PROVIMENTO LIMINAR DEFERIDO EM 2005 E NÃO IMPUGNADO, OPORTUNAMENTE, PELO ESTADO.
APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos a Corte a quo, ao solver a contenda, asseverou que se os Policiais Militares, por força de tutela liminar, não impugnada, oportunamente, pela Administração, frequentaram e foram aprovados no Curso de Formação de Sargentos, tendo como consequência as suas respectivas promoções; cabe a aplicação da teoria do fato consumado para ratificar a situação jurídica sedimentada, há mais de sete anos. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior, quanto à inaplicabilidade da teoria do fato consumado, diante da ciência do candidato empossado, precariamente, em cargo público, da possibilidade de reversão do julgamento, não se aplica ao caso em exame, em face de suas peculiaridades fáticas; tal entendimento não incide, pois, conforme destaca o acórdão recorrido, a situação restou definitivamente consolidada pelo decurso do tempo, inclusive diante da inércia da Administração Estadual, que se resignou com o provimento judicial.
3. Apesar de respeitáveis pronunciamentos em contrário, deve-se prestigiar a conservação de situações jurídicas que o fluir irreparável do tempo produz, inclusive pelos seus efeitos favoráveis à pacificação das relações sociais; se essas situações permanecessem sempre modificáveis, se implantaria o reino de insegurança e da intranquilidade, com prejuízos visíveis à própria ordem pública. 4. O decurso de tempo consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC. Teoria do fato consumado. (REsp. 900.263/RO, Rel. Min. LUIZ FUX, DJU 12.12.2007). 5. Agravo Regimental do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL desprovido. (AgRg no AgRg no REsp 1.192.881/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 29/3/2012, STJ).

Portanto, a despeito dos relevantes fundamentos jurídicos invocados pelo Estado apelante,
tenho por acertada a
sentença
que concedeu
a segurança
,
ratificando a
liminar
anteriormente deferida
, para que a autoridade indicada coatora declare a invalidade do ato administrativo que desligou o apelado do CHS 2019.

Ao contrário do alegado pelo apelado, o recurso interposto pelo Estado, a despeito de não obter sucesso, não possui caráter manifestamente protelatório, já que buscou discutir a legalidade/constitucionalidade de normas regulamentares com base em argumentação idônea, tornando descabida a condenação por litigância de má-fé (art. 80, inciso VII, do CPC/2015).

Por derradeiro, em que pese esteja propondo o desprovimento do recurso estatal, como não foram arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais na sentença hostilizada, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do Superior Tribunal de Justiça e nº 512 do Supremo Tribunal Federal, não há possibilidade de estabelecer os honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) nesta instância revisora, conforme pretende o apelado, até mesmo porque não há base de cálculo para ser majorada
5
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE
.
1. Não é cabível condenação em honorários advocatícios, em mandado de segurança, conforme o disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009. 2. Precedentes: EDcl no REsp 1.827.381/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/5/2020; AgInt no AREsp 1.124.937/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/8/2019.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no REsp 1728559/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/12/2021, STJ).

“
(...
)
não obstante o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, não há falar em honorários advocatícios recursais, porquanto, já que, conforme orientação fixada pela Súmula 105/STJ, não é admitida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em Mandado de Segurança.”
(AgInt no RMS 54.034/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020, STJ).

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelo Estado para, no mérito, lhe
negar provimento
, e, em sede de
remessa necessária
, manter integralmente a sentença que concedeu a segurança.

É como voto.

1
Art. 14. Para o CHS, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas/aula, o processo seletivo será iniciado por meio de publicação de Diretriz, quando: (...); II - no CBMES houver um claro mínimo de 10 (dez) vagas na graduação de 3º Sargento, computadas até a data prevista do início do curso. § 1º O claro para o CHS será apurado no dia 31 de agosto de cada ano, sendo esta a data de encerramento das alterações dos candidatos. § 2º O quantitativo máximo de vagas do CHS será o número de vagas na graduação de 3º Sargento, apuradas até a publicação do resultado final do processo seletivo para acesso ao CHS, observado o seguinte: I - constará em Diretriz das respectivas Corporações o detalhamento do processo seletivo para o CHS, a qual deverá ser publicada nos boletins, até 10 (dez) dias após o encerramento das alterações previsto no § 1º deste artigo.

Art. 22. O encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano.

Art. 23. O Setor de Recursos Humanos de cada uma das Corporações comunicará a cada comissão de promoção o surgimento de vagas no quadro de organização da respectiva Corporação.

Art. 34. Tem direito à promoção pelo critério de merecimento, conforme definido nesta Lei Complementar, existindo vaga, o militar estadual que possua o maior número de pontos dentre os que integram o quadro de acesso por merecimento.

Art. 35. Tem direito à promoção pelo critério de antiguidade, conforme definido nesta Lei Complementar, existindo vaga, o militar estadual mais antigo dentre os que integram o quadro de acesso por antiguidade.

Art. 36. As promoções serão efetuadas dentro do quadro onde se verificarem as vagas, satisfeitas pelos candidatos as seguintes condições: (...).

2
6.3. Aos claros de 30 Sgt QPMP-C, QPMP-S e QPMP-M existentes em 30.04.2019, acrescentar-se-ão, nas respectivas qualificacOes, as vagas surgidas ate a data da publicação do resultado final do processo seletivo para o CHS/2019, conforme art. 14, § 21da LC n° 911/2019.

3
8.9.2. Após a conclusão das etapas citadas anteriormente, será realizado o cômputo final de vagas para o processo seletivo, nos termos do art. 14, § 2º da LC n° 911/2019.

8.9.3. O Resultado Final do Processo de Seletivo conterá a relação dos candidatos aprovados e classificados dentro do quantitativo de vagas ofertadas nas respectivas qualificações, nos critérios de antiguidade e Intelecto-Profissional.

10.2. A matrícula no CHS/2021-2022 dos candidatos aprovados obedecerá: o limite legal de vagas; o número de vagas existentes em cada qualificação policial, verificadas na data da publicação do resultado final do processo seletivo; a ordem decrescente de classificação dentro dos critérios de antiguidade e intelecto-profissional.

4
Tema Repercussão Geral nº 476 do STF – Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

5
“Não é cabível a fixação de honorários recursais, na espécie, porquanto a ação que originou o presente recurso especial é mandado de segurança, sendo inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015 diante da disposição prevista no art. 25 da Lei 12.016/2009.” (AgInt no REsp 1648828/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)